Tribunal: TJBA
Processo: 0505130-57.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505130-57.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MA. ALMEIDA ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
RAMON EDSON CARNEIRO DOS SANTOS

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VIVE LA VIE ARTEMIA

Advogado(s)
:
GARDENIA SILVA DE ARAUJO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR
ES. NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONSTATAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONDOMÍNIO. PREFACIAIS REJEITADAS. MÉRITO.
ENTREGA
DIVERSA DO QUANTO OFERTADO.
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. ÁREA COMUM MODIFICADA EM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. COMPROVAÇÃO.
DANO MATERIAL. CONSTATAÇÃO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Preliminar de nulidade da sentença
por cerceamento do direito de defesa rejeitada
. Caberá a parte que se considere prejudicada por tal decisão antecipada, indicar, de forma expressa, os possíveis prejuízos concretamente advindos do julgamento antecipado da lide, não cabendo, entretanto, apontar como fundamento a mera irresignação com o teor do provimento judicial. Outrossim,
a matéria posta
à apreciação do perito restou satisfatoriamente analisa
da
.

II – P
reliminar de ilegitimidade ativa do condomínio.
Arts. 1.331 c/c 1.339 do CC.

O
condômino
possui
sim legitimidade para pleitear, inclusive, em nome próprio, o cumprimento de obrigação de fazer e assim
buscar a reparação
pelos
danos materiais decorrentes
de
obra
diversa em
s
ua
área comum,
destoante do quanto
projetado ou acordado.

I
II –
D
anos materiais
decorrentes
da implantação
de
estação de tratamento
de esgoto
no empreendimento
, quando o projeto arquitetônico previa para a área
seria
constru
ído
um
jardim,
seis vagas de
estacionamentos e uma rotatória. Não restam dúvidas
que
a construção da estação de tratamento foi realizada pela construtora ré em desacordo com
o projeto inicial
e com o
quanto ofertado no mercado de consum
o
,
fato este
que
a mesma
não
pode
nega
r
, limitando-se a defender a regularidade e necessidade da obra.

IV –
Não se trata, portanto, de discutir a regularidade administrativa da obra, mas sim sua adequação ao que foi prometido, e, principalmente, o que os compradores legitimamente esperavam do
empreendimento quando da contratação
.
Assim, o
imóvel deveria ser entregue em conformidade com o projeto que
os compradores
tiveram acesso no momento da aquisição.

V –
Está claro
nos autos que

os adquirentes do Condomínio Residencial
Vive La Vie Artemia

possuíam a
confiança e a justa expectativa de que
na área comum
haveria
de ser
um espaço
verde,
com jardim, bem como seis garagens para visitantes e um retorno para manobrar o carro.

V
I
–
A
perícia judicial
constatou que a estação de tratamento
foi informação sonegada aos condôminos da apelada, ao tempo da aquisição de suas unidades,
bem assim que a modificação do projeto importou em desvalorização do imóvel

V –
Recurso Improvido. Sentença Mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0505130-57.2017.8.05.0080
, em que figuram como apelante
MA ALMEIDA ENGENHARIA LTDA

e como apelad
o

CONDOMÍNIO
VIVE LA VIE ARTÊMIA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
REJEITAR A
S
PRELIMINAR
ES
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.